Tribunal: CARF
Processo: 10380.908750/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908750/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.522 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A lei autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Caso sejam os créditos tributários pleiteados carentes de liquidez e certeza, não
poderá ser reconhecido o direito creditório em análise.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS
EMITIDAS
SOMENTE
PELO
REQUERENTE. INSUFICIÊNCIA. Documentos emitidos exclusivamente
pelo próprio contribuinte não se prestam a comprovar o direito creditório
quando desacompanhados de elementos produzidos por terceiros que permitam
a confirmação da integridade das informações trazidas pelo pleiteante do
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votaram por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908750/2014-61
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908750/2014-61

Relatório
Em Despacho Decisório emitido em 05/11/2014 (fls. 11), não foi homologado
parte do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, da empresa (“Marquise”
ou “Recorrente”), informado em PER/DCOMP.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 18) onde explica
que sua DIPJ 2013/2012 gerou saldo negativo de CSLL utilizado em PER/DCOMP para
compensar com débitos próprios de outros tributos federais. Surpreendeu-se, contudo, com a
emissão do Despacho Decisório homologando parcialmente seu crédito.
Alega que os valores retidos na fonte deveriam ter sido recolhidos pelas
responsáveis tributárias, a quem as autoridades fiscais deveriam questionar; e que os valores
referentes aos tributos não foram recebidos pela Marquise, o que se provaria pelo Livro Razão,
DIPJ e as Dcomps (doc. 3). Ter sofrido retenção na fonte e não ter recebido os valores
correspondentes à CSRF daria legitimidade e certeza ao crédito, na ótica da empresa.
A DRJ, então, às fls. 30, após manifestar-se sobre as regras que conferem direito
ao aproveitamento de créditos fiscais e sobre quais documentos seriam necessários para
reafirmar esse direito, manifesta-se conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2012 COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. A lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Caso sejam os
créditos tributários pleiteados carentes de liquidez e certeza, não poderá ser reconhecido o
direito creditório em análise.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS
EMITIDAS
SOMENTE
PELO
REQUERENTE. INSUFICIÊNCIA. Documentos emitidos exclusivamente pelo
próprio contribuinte não se prestam a comprovar o direito creditório quando
desacompanhados de elementos produzidos por terceiros que permitam a
confirmação da integridade das informações trazidas pelo pleiteante do direito
creditório. (grifo meu)
No seu Recurso Voluntário (fls. 47 a 54), a Marquise reitera os mesmos
argumentos da defesa inicial, sendo que, sobre a necessidade de apresentação de outros
documentos, suscitada pela DRJ, anuncia que “se as Notas Fiscais, Faturas de Prestação de
Serviços, Razões Analíticos e Extratos Bancários da Recorrente não forem capazes de
comprovar que esta efetivamente não recebeu os valores retidos pelas Fontes Pagadoras acima
especificadas a título de Contribuição Social Retida na Fonte, de que valerão os seus
documentos e registros contábeis? São estes, inclusive, os meios de prova considerados hábeis e
idôneos por este E. Conselho para fazer prova contra ou a favor dos Contribuintes! Não
considera-los fere frontalmente o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla
defesa garantidos em nossa Constituição Federal.”
Encontra-se apensado a esse o processo no 11080.735933/2018-22, que versa
sobre multa isolada incidente sobre a compensação não homologada.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908750/2014-61

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A Recorrente foi intimada em 13/02/2020 (fls. 43) e apresentou Recurso
Voluntário em 12/03/2020, sendo o recurso, portanto, tempestivo. Por atender aos demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
A questão latente dos presentes autos é provar que as retenções realizadas sobre os
rendimentos da Recorrente efetivamente ocorreram e podem, assim, compor saldo negativo de
CSLL que foi utilizado para compensação com tributos devidos.
Enquanto a empresa entende que atendeu aos requisitos legais para realizar a
compensação, trazendo aos autos Notas Fiscais e Faturas de Prestação de Serviços, Razões
Analíticos e Extratos Bancários para comprovar a efetividade do seu crédito, a DRJ asseverou
que não foi trazido nenhum comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras. Essa
ausência poderia ser suprida, contudo, pelas contas prestadas pelas fontes pagadoras nas DIRFs,
“instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza”.
Documentos emitidos pela própria empresa, sendo provas produzidas
unilateralmente, sem atestado de terceiros sobre elas, não se prestariam a demonstrar cabalmente
as alegações apresentadas. Essa é a opinião do julgador da 1a instância e também do CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O direito creditório
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante apresentação dos
correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto na legislação
de regência. Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte
ajuntada de demonstrativos produzidos pela contribuinte. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Numero da decisão: 1001-000.556 processo: 11610.007383/2003-36, 06/06/2018, 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção, relator: EDGAR BRAGANCA BAZHUNI

Por isso, os valores pleiteados em DCOMP que encontraram contrapartida nas
informações constantes dos bancos de dados da RFB foram confirmados, tendo sido reconhecido
o crédito. Quanto aos demais valores, a DRJ concluiu que não houve compatibilidade entre as
informações constantes no sistema DIRF e as da DCOMP, já que, em relação às fontes
pagadoras pesquisadas, verificou-se divergência de códigos de retenção, valores e tributos.1

1 A DRJ informa ainda que as informações prestadas pela Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização, o código
de retenção é o 1708 (IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA) e não o
5952 (RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) informado pela
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908750/2014-61

Outras manifestações do CARF esclarecem sobre a necessidade de prova cabal do
crédito consolidado em retenção na fonte:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2005 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O sujeito passivo tem
direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período
de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação
da compensação apresentada.
Numero da decisão: 1003-000.888
processo: 13971.905666/2010-09, 07/08/2019, 3a Turma Extraordinária da 1a Seção
relator: BARBARA SANTOS GUEDES

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
1997 IRRF. AUSÊNCIA INFORME DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. Caso o
IRRF retido durante o ano-calendário componha o saldo negativo de IRPJ e o contribuinte
não possua o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, admite-se, no âmbito
do processo administrativo fiscal, a apresentação de outras provas que comprovem o
direito creditório. Contudo, é ônus do contribuinte essa comprovação. Não havendo
provas nos autos que comprovem o direito creditório de IRRF, este não pode ser
reconhecido pelo simples fato de estar declarado na composição do saldo negativo.
Numero da decisão: 1302-003.069
processo: 13820.000648/98-61, de 17/08/2018, da 2a Turma, da 3a Camara, da 1a Seção,
relator: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS

Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. Ainda que
ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da
efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia crédito
utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A prova
da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse de
forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o
rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do
contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua incidência.
Numero da decisão: 1401-004.547
Processo: 10166.016635/2002-60, de 16/07/2020, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, Relator: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Existem, então, outras formas possíveis de se comprovar uma retenção na fonte,
não sendo imprescindível apresentar informes de rendimento. De tanto tratar do tema, o CARF
sumulou-o, assim:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Marquise, tratando-se, portanto, de retenções de tributos diversos, não podendo haver confusão entre retenções para
composição de saldo negativo de IRPJ e de CSLL.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908750/2014-61

Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

A Súmula no 143 mostra que o informe de rendimento não é a única forma de se
comprovar a retenção, o mesmo que considerou a DRJ, que foi em busca de outras informações,
inclusive sistemas da RFB. Existem, portanto, então, outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. No caso dos autos, a Recorrente juntou as notas fiscais, razão contábil e
extratos de bancos, contudo tais documentos por si só não são suficientes para comprovar a
alegada retenção, pois não mostram o recebimento líquidos dos valores pagos pela fonte
pagadora e a tributação da receita decorrente, por exemplo, que é previsto na Súmula n° 80.
Não há como confirmar a retenção apontada nas notas fiscais, porque a Recorrente
não colacionou extratos bancários onde constam os valores líquidos recebidos e nem seus
registros contábeis onde se verifique, claramente, tais registros. Estes deveriam também ter sido
comprovadamente tributados, fazendo-se necessária a confrontação, então, com DIPJ, apurações
fiscais e outros.
Isto posto, em razão da prova insuficiente nos autos, voto por negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital